Tribunal: CARF
Processo: 10950.724932/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
NULIDADE POR VÍCIO NO MPF. AUSÊNCIA. SÚMULA CARF No 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, cuja exigibilidade houver sido suspensa antes do início de qualquer procedimento de ofício, não caberá lançamento de multa de ofício.
SUB-ROGAÇÃO. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO FEITOS PELO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO - ADQUIRENTE. DISPENSA POR DECISÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO EFETUADO EM NOME DO CONTRIBUINTE - PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
As contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física devem ser retidas e recolhidas pelo adquirente pessoa jurídica, na condição de responsável tributário, em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei n° 8.212/91. Havendo decisão judicial dispensando o adquirente da retenção e recolhimento, o lançamento deverá ser efetuado em nome do produtor rural, na condição de contribuinte.
SUB-ROGAÇÃO. FUNRURAL. FATO GERADOR POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 13.606, DE 2018.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997 (Parecer SEI No 19443/2021/ME).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724932/2015-51
ACÓRDÃO
2202-011.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIMENTOS ZAELI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
NULIDADE POR VÍCIO NO MPF. AUSÊNCIA. SÚMULA CARF No 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
cuja exigibilidade houver sido suspensa antes do início de qualquer
procedimento de ofício, não caberá lançamento de multa de ofício.
SUB-ROGAÇÃO. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO FEITOS PELO RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO
-
ADQUIRENTE.
DISPENSA
POR
DECISÃO
JUDICIAL.
LANÇAMENTO EFETUADO EM NOME DO CONTRIBUINTE - PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA.
As contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física devem ser
retidas e recolhidas pelo adquirente pessoa jurídica, na condição de
responsável tributário, em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30, IV
da Lei n° 8.212/91. Havendo decisão judicial dispensando o adquirente da
retenção e recolhimento, o lançamento deverá ser efetuado em nome do
produtor rural, na condição de contribuinte.
SUB-ROGAÇÃO. FUNRURAL. FATO GERADOR POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI
No 10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724932/2015-51
2
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SENAR.
POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 13.606, DE 2018.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997 (Parecer SEI No 19443/2021/ME).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para cancelar a exigência de
SENAR por sub-rogação.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente diferença de
GILRAT em razão de ter sido informado FAP incorreto em GFIP nos anos calendário 2011 a 2014 e
cobrança de contribuição incidente sobre a receita bruta de produção rural (FUNRURAL e SENAR)
que não foi retida pela Recorrente de competências compreendidas entre janeiro de 2011 e
agosto de 2013.
Após a oposição de impugnação, foi determinada a realização de resolução para
que fosse apurada a existência de ações judiciais ajuizadas pelos produtores rurais com
determinação para que não seja realizada a retenção, situações que não seriam de
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724932/2015-51
3
responsabilidade da Recorrente o recolhimento da exação pois teria repassado o valor integral da
nota fiscal ao produtor rural, ocasião em que foi apurado um valor a ser excluído da base de
cálculo.
Sobreveio o acórdão no 14-64.790, proferido pela 9a Turma da DRJ/POR, que
entendeu pela procedência parcial da impugnação (fls. 871-889), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa ato administrativo de natureza
discricionária de controle e planejamento da atividade fiscal e de informação ao
contribuinte, não gerando nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, cuja
exigibilidade houver sido suspensa antes do início de qualquer procedimento de
ofício, não caberá lançamento de multa de ofício.
SUB-ROGAÇÃO. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO FEITOS PELO RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO - ADQUIRENTE. DISPENSA POR DECISÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO
EFETUADO EM NOME DO CONTRIBUINTE - PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
As contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física devem ser retidas e
recolhidas pelo adquirente pessoa jurídica, na condição de responsável tributário,
em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei n° 8.212/91. Havendo
decisão judicial dispensando o adquirente da retenção e recolhimento, o
lançamento deverá ser efetuado em nome do produtor rural, na condição de
contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada em 19/04/2017 (fl. 908), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 17/05/2017 (fl. 910), em que alega:

Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724932/2015-51
4
 Que houve impugnação integral ao auto de infração, eis que há alegação de
que não há responsabilidade com relação à retenção dos valores devidos
pelos produtores rurais eis que o artigo 25, da Lei no 8.212, de 1991, seria
inconstitucional;
 Nulidade por vício no MPF-F;
 Erro na eleição do sujeito passivo, que deve ser lançada em desfavor do
produtor rural;
 Inconstitucionalidade do artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991;
 Inaplicabilidade da multa capitulada no artigo 35-A em razão de não se
tratar de contribuição prevista no artigo 11, da Lei no 8.212, de 1991;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo, mas deixo de
conhecer das matérias relativas à inconstitucionalidade em razão do óbice previsto na Súmula
CARF no 2.
A Recorrente também alega que impugnou integralmente o auto de infração, eis
que a não retenção realizada serviu de base de cálculo também para as contribuições ao SAT e
RAT. Não obstante, entendo que a impugnação se deu de forma parcial pois não contempla este
ponto, que sequer foi enfrentado pela DRJ.
Inclusive, não há insurgência quanto a este ponto no Recurso Voluntário. Por esta
razão, entendo por enfrentar integralmente os argumentos dos capítulos recursais conhecidos,
principal intenção deste pleito recursal.
A lide reside na possibilidade de exigir da Recorrente recolhimento de contribuições
ao FUNRURAL mesmo após ter ajuizado o Mandado de Segurança no 5013710-
39.2013.404.7003/PR, em que houve acórdão favorável à sua pretensão – tendo sido realizado
lançamento apenas para prevenir a decadência.
Inclusive, a DRJ reconheceu que, dado o caráter do lançamento, deveria ser
cancelada a multa de ofício lançada com relação ao DEBCAD no 51.082.726-8, mantendo o
lançamento com retificação para excluir a parcela relativa aos produtores rurais que possuíam
decisão judicial para que lhes fosse repassado o valor integral da nota fiscal sem retenções.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724932/2015-51
5
A Recorrente alega nulidade por vício no MPF, erro na eleição do sujeito passivo,
que deve ser lançada em desfavor do produtor rural e inaplicabilidade da multa capitulada no
artigo 35-A em razão de não se tratar de contribuição prevista no artigo 11, da Lei no 8.212, de
1991.
Ademais, cita decisões judiciais que supostamente convalidariam o seu pleito.
Destaco que apenas decisões vinculantes do Poder Judiciário e Súmulas Administrativas são de
reprodução obrigatória nesta esfera de julgamento.
Inclusive, não houve trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.395/DF em que se discute, a nível de controle concentrado de constitucionalidade, a
regularidade da sub-rogação, razão pela qual não é possível aplicar eventual entendimento judicial
firmado para afastar constitucionalidade de dispositivo legal nesta esfera de julgamento,
conforme se dessume do óbice já mencionado da Súmula CARF no 2.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724932/2015-51
6
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724932/2015-51
7
Ademais, a ação fiscal é uma etapa que pode ou não preceder o lançamento, sendo
certo que eventual vício em sua condução não impacta em nada no lançamento de ofício, que
deve ser realizado quando verificada situação fática para sua realização, nos termos do artigo 142,
do CTN. Tanto é assim que foi editada a Súmula CARF no171, que contém o seguinte comando:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Dessa forma, resta evidente a ausência de qualquer nulidade dado que eventuais
máculas no processo de fiscalização não macula o crédito tributário, razão pela qual passo a
enfrentar o mérito.

Erro na eleição do sujeito passivo
A Recorrente alega que, uma vez que a legislação apenas estipula a sua condição de
responsável tributária, a constituição do crédito deveria ser realizada em desfavor do produtor
rural.
Neste respeito, assim afirmou a DRJ:

Quanto às mesmas, convém esclarecer que todos os dispositivos legais que dão
fundamento às contribuições previdenciárias e aquela destinada ao SENAR
encontram-se em vigência, e não cabe à Administração Pública deixar de aplicá-
los, pois, toda atividade administrativa passa-se na esfera infra-legal e as normas
jurídicas, quando emanadas do órgão legislador competente, gozam de presunção
de constitucionalidade e legalidade, bastando sua mera existência para inferir a
sua validade. (fl. 884)

Cumpre destacar que a sub-rogação da responsabilidade pelo recolhimento da
contribuição prevista em lei autoriza o seu lançamento em desfavor do responsável, que é a
pessoa eleita pela legislação para arcar com este ônus.
Não se olvida que a sub-rogação de contribuições rurais veio a ser questionada
judicialmente em várias oportunidades, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da sub-
rogação dos lançamentos realizados anteriormente à edição da Lei no 10.256, de 2001, o que
motivou a edição da Súmula CARF no 150 que esclarece que o resultado do julgamento do RE
363.852/MG não impacta no lançamento das contribuições em desfavor da pessoa jurídica após e
vigência da referida lei, nos termos abaixo:
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724932/2015-51
8

Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001

Este entendimento é reiterado no âmbito do CARF e reconhece que, dada a
inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 363.852/MG, não há possibilidade de se apreciar
a constitucionalidade no contencioso administrativo, nos termos da ementa abaixo:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE
DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
SÚMULA CARF N.o 150. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a
cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do
empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores
históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela
legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior,
recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando
diretamente
responsável.
São
constitucionais
as
contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o
10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A Resolução do Senado Federal n.o
15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias
incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais
pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco
extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher
tais contribuições por sub-rogação. Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que
tenham como fundamento a Lei 10.256/2001. Também incidem contribuições
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724932/2015-51
9
devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT/RAT, para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os
valores da comercialização de produção rural referentes às operações de
aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
(...)
(Acórdão 2202-009.142, processo no 14041.720160/2018-34, Relator LEONAM
ROCHA DE MEDEIROS, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, sessão de 13/09/2022, publicado em 10/10/2022)

Não obstante, a mesma sorte não socorre à contribuição ao SENAR, dado que há
impossibilidade de se adotar como fundamento legal o artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de
1991.
Isso, pois neste caso, por se tratar de fato gerador anterior a 2018, há a necessidade
de aplicar o Parecer SEI No 19443/2021/ME que incluiu a matéria em lista de dispensa para
contestar e recorrer, nos termos da ementa abaixo:

Substituição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, 55o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.

Dessa forma, entendo que há parcial procedência da alegação da Recorrente no
tocante à sub-rogação das contribuições ao SENAR.
Ademais, no caso concreto, existem duas situações de não retenção do FUNRURAL.
A primeira reside na opção da Recorrente de se valer de liminar em Mandado de Segurança que
autorizou a não retenção, de modo que esta fica sujeita ao lançamento de ofício para prevenir a
decadência. Nesta hipótese, é dever da Recorrente arcar com a exação, pois assumiu o risco ao
não recolher o tributo antes do trânsito em julgado.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724932/2015-51
10
A segunda diz respeito à não realização de retenção em decorrência de o produtor
rural pessoa física possuir decisão que determina que a Recorrente não realize a retenção. Nestas
hipóteses é inconteste que o valor é integralmente repassado ao produtor rural em decorrência
de um comando judicial que obriga a Recorrente à não realização da retenção, razão pela qual a
DRJ acertadamente entendeu pela exclusão das referidas rubricas do lançamento.
Assim, é evidente que a parcela remanescente decorre do aproveitamento da
liminar proferida em Mandado de Segurança que, caso venha a ser julgado de forma desfavorável
à Recorrente, implicará no reestabelecimento da obrigação de recolhimento desde a origem, o
que motiva o lançamento de ofício para prevenção de decadência.
Ante o exposto, entendo pela parcial procedência com relação à exigência de
contribuições ao SENAR por sub-rogação por se tratar de fato gerador anterior a 2018.

Inaplicabilidade da multa capitulada no artigo 35-A
Cumpre destacar que, ao apurar que o lançamento de ofício visava a prevenção de
decadência, houve a exclusão da multa de ofício do lançamento previsto no DEBCAD no
51.082.726-8, parcela que já foi tratada pela DRJ.
A Recorrente alega, a este respeito, que não seria aplicável o artigo 35-A eis que a
contribuição ao FUNRURAL não se subsumiria à hipótese do artigo 35, ambos da Lei no 8.212, de
1991, por não ser contribuição social das empresas, do empregado doméstico ou dos
trabalhadores, pois é devida sobre a produção rural.
Para além do cancelamento da multa de ofício em decorrência do lançamento para
prevenir a decadência, a tese da Recorrente não merece prosperar.
Isso, pois a contribuição ao FUNRURAL é alternativa à contribuição a cargo da
empresa, razão pela qual esta se subsome ao conceito previsto no artigo 35, da Lei no 8.212, de
1991, nos termos abaixo:

Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Desta forma, não procede o pleito de inaplicabilidade do artigo 35, da Lei no 8.212,
de 1991, eis que este contempla também a contribuição ao FUNRURAL.

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724932/2015-51
11
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da alegação de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar
parcial procedência para cancelar a exigência de SENAR por sub-rogação.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 963
DF CARF MF
Original